Tribunal: STF
Processo: RE 97610
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE LIMITADA. EXECUÇÃO FISCAL.LEGITIMAÇÃO
PASSIVA. APLICAÇÃO DO ART. 568, V, DO COD. PROC. CIVIL AS PESSOAS
REFERIDAS NO ART. 135, III, DO CTN. SITUAÇÃO EM QUE PODEM SER
CITADAS E TEREM SEUS BENS PENHORADOS. PODE A PENHORA RECAIR SOBRE
BENS DE SOCIO DE SOCIEDADE LIMITADA QUE DESAPARECE SEM DEIXAR
VESTIGIOS DE SEUS PROPRIOS BENS, OU PROVA DE SUA DISSOLUÇÃO REGULAR.